Tribunal: TJSP
Processo: 0023236-65.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
r Estadual 1062/2008 – Pretensão de que o seja nos termos da Lei Complementar Federal 51/1985, com a consequente paridade em seus proventos com os agentes da ativa, tendo em vista o teor do artigo 40, § 4o, da Constituição Federal - Sentença de improcedência reformada – Autos devolvidos a esta C. Câmara que já se pronunciou sobre o Tema 810/STF, bem como o Tema 905/STJ – Novo retorno dos autos devido ao decidido no Tema 1.019/STF, DJe 25.10.2023, RE no 1.162.672/SP - Decisão mantida ante a inexistência de afronta ao referido Tema –

Decisão mantida
Recurso provido, com recomendação
(TJSP; Apelação Cível 0023236-65.2013.8.26.0053; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/03/2024; Data de Registro: 19/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/03/2024

Data de publicação:

19/03/2024

Ementa:

Adequação – Apelação Cível – Ação Ordinária – Policial Civil aposentado – Investigador de Polícia – Aposentação nos termos da Lei Complementar Estadual 1062/2008 – Pretensão de que o seja nos termos da Lei Complementar Federal 51/1985, com a consequente paridade em seus proventos com os agentes da ativa, tendo em vista o teor do artigo 40, § 4o, da Constituição Federal - Sentença de

Ementa:

Adequação – Apelação Cível – Ação Ordinária – Policial Civil aposentado – Investigador de Polícia – Aposentação nos termos da Lei Complementar Estadual 1062/2008 – Pretensão de que o seja nos termos da Lei Complementar Federal 51/1985, com a consequente paridade em seus proventos com os agentes da ativa, tendo em vista o teor do artigo 40, § 4o, da Constituição Federal - Sentença de improcedência reformada – Autos devolvidos a esta C. Câmara que já se pronunciou sobre o Tema 810/STF, bem como o Tema 905/STJ – Novo retorno dos autos devido ao decidido no Tema 1.019/STF, DJe 25.10.2023, RE no 1.162.672/SP - Decisão mantida ante a inexistência de afronta ao referido Tema –

Decisão mantida
Recurso provido, com recomendação